Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709258-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA, WILLIAM MASSAO KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID origem 185628169 – integrada pela decisão ID origem 188717840 –, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, requerida em face de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS, ora agravadas. Na decisão ID origem 185628169, o Juízo assim se manifestou: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, mantenho o processo suspenso até 31/01/2025, nos termos da decisão de ID 185287700 (contrato de locação). Intime-se. Os exequentes opuseram Embargos de Declaração em face do pronunciamento supracitado, alegando que o Juízo de 1o Grau não havia analisado os pedidos de penhora de 30% (trinta por cento) da pensão da executada Patrícia Ferreira e de penhora das chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha-GO, Padre Bernardo/GO, formulados, respectivamente, nas petições IDs origem 185628920 e 185612307 (ID 185842271). O Juízo de 1o Grau rejeitou os Embargos Declaratórios na decisão ID origem 188717840 por não ter reconhecido a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os agravantes, então, interpuseram o presente recurso, em cujas razões asseveram que o Juízo não se manifestou sobre o pleito de constrição dos imóveis. Sustentam ser possível penhorar esses bens, pois, apesar de estarem registrados em nome de terceiro, a agravada Luzinete Ferreira Farias exerce as faculdades de proprietária. Aduzem, ainda, que o processo deve tramitar de forma prioritária, pois a agravante tem mais de 80 (oitenta) anos de idade. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a tramitação prioritária do feito de origem “[...] em razão de haver bens indicados à penhora e de a agravante ser maior de 80 anos de idade (ID 116842060)”, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida [...] para determinar o prioritário prosseguimento da ação de execução e a penhora das Chácaras 12, 13 e 17, da Quadra 7, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha-GO, município de Padre Bernardo/GO (art. 835, V, do CPC) ou dos direitos que a executada Luzinete Ferreira Farias tem sobre elas, nos termos do art. 835, XII e XIII, do CPC. Preparo recolhido. No despacho ID 56879417, determinei a requisição de informações ao Juízo de 1o Grau acerca dos pedidos abarcados pela decisão recorrida, especialmente porque constam requerimentos diferentes nas petições que os antecedem (IDs origem 185612307 e 185628920). Em resposta, o Juízo noticiou o seguinte: [...] 2. As partes no processo 0702703-98.2022.8.07.0007 ingressaram com ação de Execução de Título Extrajudicial nesta circunscrição judiciária. Ao ID 157455441, a parte autora requereu a penhora de imóveis pertencentes à parte executada. Ato contínuo, ao ID 185628920, requereu a penhora de 30% de pensão recebida pela executada. 3. A decisão agravada indeferiu os pedidos, considerando o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação, bem como diante da ausência de fatos ou documentos que permitissem inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar o retorno dos autos da suspensão. [...] (Ofício ID 57102317 - Grifou-se). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me consignar que o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de tramitação prioritária do feito de origem “[...] em razão de haver bens indicados à penhora e de a agravante ser maior de 80 anos de idade (ID 116842060)”, não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Primeiro porque o registro de tramitação prioritária em vista da idade de Antônia Francisca Koressawa (80 anos) já consta na autuação do feito de origem – e no presente recurso –, em observância ao disposto no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além disso, não identifiquei violação da referida norma na forma como o processo vem tramitando. Por fim, acrescento que o requerimento de tramitação prioritária fundamentada na existência de bens penhoráveis, além de não ter relação com a suspensão do processo – determinada na decisão ID 185287700 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC –, não foi submetida ao Juízo de 1o Grau. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. A análise da admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de mérito será realizada no momento oportuno. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator